Tribunal: TJDFT
Processo: 0733759-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu embargos à execução por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do levantamento da penhora incidente sobre direitos aquisitivos de imóvel. O juízo de origem condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do feito por perda superveniente do objeto, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 85, §10, do CPC prevê que, em casos de perda do objeto, as despesas processuais e honorários advocatícios serão suportados por quem deu causa ao processo, aplicando-se o princípio da causalidade em substituição ao critério da sucumbência.
4. O ajuizamento dos embargos à execução decorreu diretamente da constrição patrimonial promovida pela parte embargada nos autos da execução, o que configura conduta ensejadora da instauração do litígio, ainda que posteriormente tenha havido o levantamento da penhora.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 587) reconhece a autonomia relativa entre a execução e os embargos à execução, admitindo a fixação de honorários em ambas as ações, sempre observando o princípio da causalidade.
6. A responsabilização processual da parte embargada pelos ônus sucumbenciais não configura penalidade pelo exercício do direito de ação, mas consequência lógica da conduta que deu causa à demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o princípio da causalidade para definir a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários quando a extinção do processo ocorre por perda superveniente do objeto.
2. A parte que deu causa à instauração da lide responde pelos ônus sucumbenciais, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito.
3. A constrição patrimonial indevida ou desnecessária, ainda que posteriormente revertida, justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários nos embargos à execução.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 10 e 11; art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 587 – REsp 1.520.710/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJDFT, Acórdão 1888927, 0746938-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 04.07.2024, DJe 25.07.2024.